Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-34.2023.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000545-34.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA SELVINA PEREIRA LUKASZESKI - CPF: 622.170.381-68 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ALTA TENSÃO APÓS EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, proposta por ex-sócia da empresa Cerâmica São Benedito LTDA em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando à responsabilização civil da ré pelas cobranças realizadas após o encerramento das atividades empresariais e solicitação de cancelamento do contrato de fornecimento em alta tensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade da concessionária ao não processar o pedido de cancelamento do contrato de fornecimento de energia elétrica após o encerramento da empresa; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito na forma dobrada; (iii) determinar se há responsabilidade da ré por danos morais decorrentes da sua conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público essencial deve processar com diligência os pedidos administrativos de encerramento contratual formulados por representantes legais da empresa consumidora, conforme previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 140, I, e art. 143.

A ausência de justificativa técnica ou documental apresentada pela concessionária para não atender ao pedido de rescisão contratual revela conduta indevida, caracterizando cobrança indevida das faturas após o encerramento da atividade empresarial.

A repetição do indébito deve observar o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, exigindo-se a presença cumulativa de pagamento indevido e inexistência de erro justificável. No caso, reconhecida a cobrança indevida, mas ausente prova de má-fé, é devida apenas a restituição simples dos valores pagos.

A caracterização do dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de lesão à honra objetiva ou à imagem empresarial, o que não se verifica no caso concreto, dada a inatividade da empresa e a ausência de repercussão externa da conduta da concessionária.

A indicação equivocada da unidade consumidora na petição inicial não compromete a validade do processo, uma vez que os documentos e requerimentos administrativos confirmam, de forma inequívoca, a identificação da unidade correta, reconhecida pela própria ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar o dever indenizar e determinar que a repetição seja na forma simples, mantendo o
decisum
nos demais termos.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica tem o dever de processar tempestivamente o pedido de encerramento contratual formulado por representante legal da pessoa jurídica consumidora.

A devolução de valores pagos indevidamente é devida na forma simples quando não demonstrada má-fé da concessionária.

A ausência de atividade empresarial inviabiliza a caracterização de dano moral à pessoa jurídica por cobranças indevidas, quando inexistente repercussão externa negativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Maria Selvina Pereira Lukaszeski, na condição de ex-sócia da extinta empresa Cerâmica São Benedito LTDA.

Alega a empresa Apelante a ocorrência de indução do juízo a erro por parte da autora, ao indicar equivocadamente o número da unidade consumidora na petição inicial, o que teria dificultado o cumprimento das ordens judiciais.

Sustenta que tal equívoco jamais foi formalmente corrigido e que, por isso, a empresa agiu em conformidade com os limites do processo.

Realça que é inaplicável a devolução em dobro, pela inexistência de dano moral, e pela exclusão de eventual condenação em astreintes decorrentes de alegado descumprimento de tutela de urgência.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id.280492423).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à regularidade da conduta da concessionária frente à solicitação administrativa de cancelamento do contrato de fornecimento de energia elétrica de alta tensão, celebrada com a empresa Cerâmica São Benedito LTDA, da qual a autora era sócia, bem como à consequente responsabilização civil da ré pelos prejuízos suportados pela autora após o encerramento das atividades empresariais.

O recurso merece parcial provimento.

No caso ema preço, restou comprovado que a empresa foi extinta formalmente em abril de 2022, conforme distrato social protocolado junto à JUCEMAT (ID 113301334), e que, desde maio do mesmo ano, os representantes legais da pessoa jurídica promoveram a solicitação de cancelamento do contrato de demanda junto à concessionária (ID 113301336), era dever da ré, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, processar o pedido com diligência e observância da regulamentação aplicável.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, em seu art. 140, inciso I, estabelece expressamente que o vínculo contratual poderá ser encerrado por solicitação do consumidor. Já o art. 143 detalha o procedimento para cálculo do faturamento final, inclusive em hipóteses de migração para outro regime de fornecimento.

A concessionária, contudo, não comprovou ter processado regularmente o pedido, nem apresentou qualquer obstáculo técnico ou documental legítimo que impedisse a extinção do contrato.

A simples alegação genérica de que haveria inadimplemento por parte da autora, desprovida de prova concreta quanto à ineficácia do pedido de rescisão, não se mostra suficiente para justificar a inércia da requerida.

A permanência das cobranças mensais por período superior a um ano, mesmo após o encerramento da atividade empresarial, revela conduta abusiva e contrária aos princípios da boa-fé e da confiança nas relações contratuais, além de infringir os deveres de transparência e eficiência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, ficou demonstrado nos autos que a autora efetuou pagamentos referentes a faturas da unidade consumidora no período de junho a novembro de 2022, os quais foram exigidos indevidamente, após a solicitação de encerramento do contrato.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito deve se dar em dobro, com juros e correção monetária, quando não comprovado o engano justificável por parte do fornecedor.

No entanto, para que seja em dobro, mister se faz

a presença cumulativa do pagamento indevido e da inexistência de erro justificável por parte do fornecedor.

No caso, embora se reconheça a cobrança indevida, não se depreende dos autos, de modo inequívoco, a ocorrência de má-fé por parte da concessionária apelante.

Desse modo “
Em relação à repetição do indébito, embora reconhecida a cobrança indevida, não há elementos suficientes para caracterizar má-fé por parte da concessionária, que atuou com base em interpretação normativa equivocada. Por isso, é cabível apenas a devolução simples
.”
(N.U 1021024-15.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025).

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO - COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONSTATAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido de arbitramento do consumo de energia na unidade consumidora da parte autora, ainda que não tenha sido objeto de insurgência na contestação, somente surgiu após a prolação da sentença, quando foi declarada a inexistência do débito e a devolução do indébito, a apelante poderá reter o valor correspondente à média consumida no mesmo período, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada. Logo, não há falar em inovação recursal.
Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a concessionária apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.-
(N.U 0001298-04.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2019, Publicado no DJE 24/1
0/2019).

No tocante a indenização por dano moral exige demonstração de lesão grave à esfera de direitos da personalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva, à sua imagem no mercado, ou prejuízo à sua atividade empresarial. No caso de fornecimento de energia elétrica, a interrupção injusta pode configurar esse tipo de ofensa:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando a conduta ilícita causar prejuízo à sua honra objetiva, imagem ou bom nome no mercado, notadamente em caso de interrupção indevida de fornecimento de energia elétrica."

(STJ, REsp 1.025.220/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/02/2010).

E ainda:

“A interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, acarreta à pessoa jurídica danos à sua imagem, passíveis de reparação moral.”

(STJ, AgRg no AREsp 301.653/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma)

Contudo, dada a baixa na atividade empresarial e o fato da unidade consumidora não mais necessitar da demanda de alta tensão anteriormente solicitada, os representantes legais da empresa iniciaram o procedimento para o cancelamento do contrato de demanda e a migração tarifária ainda no mês de maio de 2022
.

Logo, não há que se falar em dano moral.

Com relação, à alegação da apelante de que a autora teria indicado equivocadamente a unidade consumidora na inicial não tem o condão de afastar a procedência da demanda.

Ainda que tenha ocorrido a menção inicial à UC 6/1139305-5, a documentação acostada aos autos e os demais requerimentos e manifestações sempre se referiram à UC 6/566250-7, sendo inequívoca a identificação da relação jurídica discutida.

Ademais, a própria concessionária reconheceu e respondeu às solicitações relacionadas à unidade correta, não se podendo falar em indução dolosa ao erro ou nulidade processual.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para afastar o dever indenizar e que a repetição seja na forma simples.

Com relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser suportados integralmente pela concessionária, pois ela foi à parte vencida na maior parte da demanda, mesmo com o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025